Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. No caso, com base nas despesas atuais do menor, na renda atual do genitor, que é de aproximadamente um salário-mínimo e na jurisprudência atual, os alimentos devem ser minorados de 30% (trinta por cento) para 22% (vinte e dois por cento) do salário-mínimo e, no caso de vínculo formal, 20% (vinte por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios; e deve-se acrescentar à prestação as despesas com materiais escolares, rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, o que é adequado à condição do pai e às necessidades do filho.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.